Tribunal: TJDFT
Processo: 0724454-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O PACIENTE NÃO ESTÁ SENDO DEVIDAMENTE TRATADO NO PRESÍDIO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO DEMONSTRADA. REVISÃO DA PRISÃO A CADA 90 DIAS SENDO FEITA REGULARMENTE. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime de estelionato imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta, bem como o paciente possui outras condenações, o que indica risco de reiteração delitiva.
3. Se não restou demonstrado que o paciente não está tendo o tratamento necessário e suficiente no estabelecimento prisional, não há que se cogitar de revogação da prisão cautelar por este motivo.
4. Inexiste excesso de prazo injustificado, se o paciente vem dando causa à demora, bem como o feito correu durante a pandemia, não havendo que se cogitar de desídia do juízo.
5. O parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal determina a revisão da prisão pelo juízo de piso a cada 90 dias, devendo ser anotado que a ausência de revisão no prazo legal não determina sua revogação automática, a teor do entendimento do Supremo Tribunal Federal, sendo que a prisão do paciente foi revisada regularmente.
6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.